Tribunal: TJSP
Processo: 2134291-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – 1a fase – Contratos de empréstimo, cuja alegada inadimplência teria ocasionado o resgate de investimentos da autora – Discordância relativa aos lançamentos promovidos pelo banco – Alegação de dúvida ou discordância quanto aos valores alegadamente inadimplidos e aqueles retidos unilateralmente pelo banco para amortização da dívida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – 1a fase – Contratos de empréstimo, cuja alegada inadimplência teria ocasionado o resgate de investimentos da autora – Discordância relativa aos lançamentos promovidos pelo banco – Alegação de dúvida ou discordância quanto aos valores alegadamente inadimplidos e aqueles retidos unilateralmente pelo banco para amortização da dívida – Suficiência a embasar o pedido de prestação de contas – Via adequada prevista em lei (artigos 550 a 553 do CPC) – Obrigação da instituição financeira de demonstrar todos os componentes dos valores lançados para pagamento dos empréstimos e eventuais resgates dos investimentos – Resistência à pretensão manifestada na defesa – Direito de reclamar contas reconhecido – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134291-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada FABIOLA DEL CARMEN ESPINOZA FUENTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134291-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41723 - dels
2
VOTO No: 41723
AGRV. No: 2134291-05.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível do Foro Regional da Vila
Prudente)
AGVTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
AGVDA.: Fabiola Del Carmen Espinoza Fuentes (A)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de exigir contas 1a
fase Contratos de empréstimo, cuja alegada inadimplência
teria ocasionado o resgate de investimentos da autora

Discordância relativa aos lançamentos promovidos pelo
banco
Alegação de dúvida ou discordância quanto aos
valores
alegadamente
inadimplidos
e
aqueles
retidos
unilateralmente pelo banco para amortização da dívida

Suficiência a embasar o pedido de prestação de contas Via
adequada prevista em lei (artigos 550 a 553 do CPC)

Obrigação da instituição financeira de demonstrar todos os
componentes dos valores lançados para pagamento dos
empréstimos e eventuais resgates dos investimentos

Resistência à pretensão manifestada na defesa
Direito de
reclamar contas reconhecido Procedência mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco do Brasil S.A., em ação de exigir contas 1a fase (contratos de
empréstimo, cuja alegada inadimplência teria ocasionado o resgate de
investimentos da autora, fls. 32/43) movida por Fabiola Del Carmen
Espinoza Fuentes, contra a r. decisão copiada a fls. 26/30, que julgou
procedente o pedido para condenar o réu a prestar as contas pedidas,
no prazo de 15 dias, devendo especificar quais os contratos firmados
com a autora, apresentando suas cópias e esclarecendo se houve
repactuação; deverá, outrossim, apresentar a evolução da dívida e
investimentos e os índices de correção e juros aplicados, bem como
especificar os pagamentos efetuados (seja por meio de descontos em
folha ou retenção em conta bancária), sob pena de não lhe ser lícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134291-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41723 - dels
3
impugnar as que a autora apresentar, de acordo com o art. 550, § 5o,
do Código de Processo Civil, arcando o réu com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
sobre o valor da causa.
Alega o agravante, invocando os arts. 550, § 5o e
1.015, inciso II, do vigente CPC, em resumo, que (1) é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o crédito aqui
discutido foi cedido a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos
Financeiros, (2) mostra-se necessária a revogação da tutela de urgência,
(3) cumpriu os contratos firmados conforme o princípio da boa-fé, (4)
não há danos a serem reparados pela casa bancária, (5) não restou
configurada a responsabilidade, mesmo que objetiva, (6) é incabível a
inversão do ônus da prova e (7) não deu causa ao ajuizamento da ação,
razão pela qual descabe sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios (fls. 1/22).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que seja reconhecida a ilegitimidade de parte passiva ou a
improcedência da ação.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado (fls. 244/245), dispensaram-se informações e a
agravada não ofertou contraminuta (fls. 249).
É o relatório.
2. A insurreição descomporta provimento.
3. De feito, a r. decisão objurgada analisou
corretamente todos os pontos controvertidos de relevância para o
deslinde do feito, chegando à bem delineada conclusão de procedência
da primeira fase da ação ante a existência do dever de o réu efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134291-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41723 - dels
4
prestação de contas.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. decisão que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta
acolhimento, porquanto o próprio requerido admite ter mantido relação
negocial com a autora, sendo, portanto, parte legítima para figurar na
presente ação de exigir contas.
No mais, embora alegue ter cedido o contrato de no
834321974, tal situação não o impede de prestar contas com relação a
outros contratos e mesmo sobre o cedido, pelo período em que figurou
como credor.
Ainda no que concerne à alegada cessão de crédito,
o pedido de denunciação da lide à empresa "Ativos S/A Securitizadora
de Créditos Financeiros" deve ser rejeitado.
O art. 125 do Código de Processo Civil estabelece as
hipóteses de denunciação da lide, dentre elas a prevista no inciso II,
que autoriza a denunciação 'II - àquele que estiver obrigado, por lei ou
pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for
vencido no processo'.
(...)
A ação é procedente.
Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por
correntista contra instituição financeira, visando obter informações
sobre contratos firmados entre as partes e correspondentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134291-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41723 - dels
5
lançamentos.
Cumpre assinalar por primeiro que a relação entre
as partes é claramente de consumo, aplicando-se, portanto, os ditames
do Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende da Súmula
no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao mais, a ação de exigir contas tem
procedimento especial, e, em sua primeira fase, decide-se acerca da
existência ou não do dever de prestar contas e a quem incumbe este
dever. Ou seja, o Juízo, de início, apenas analisa a obrigação do réu de
prestar contas. Superada tal questão, e reconhecida tal obrigação,
passa-se à segunda fase do procedimento, em que é dada ao requerido
a oportunidade de apresentar as contas, sob pena de, em não o
fazendo, não poder questionar aquelas apresentadas pelo credor.
Imperioso ressaltar que a ação de exigir contas não
se presta à discussão de cláusulas contratuais, de sorte que devem ser
observados os juros e taxas previstas contratualmente, competindo à
autora, pelas vias ordinárias, pleitear eventual revisão dos contratos.
Feitas tais considerações, verifica-se que é devida a
obrigação de prestação de contas pela instituição financeira quando
instada pelos correntistas.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento sobre a possibilidade de exigência de contas
pelos correntistas, conforme ementa que segue:
“PROCESSO CIVIL RECURSO ESPECIAL AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DECONTAS
LANÇAMENTOS EM CONTA-
CORRENTE

DIREITO
DO
CORRENTISTA
SOLICITAR
JUDICIALMENTE INFORMAÇÕES AO BANCO ACERCA DOS VALORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134291-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41723 - dels
6
LANÇADOS LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR:1 Esta Corte
de Uniformização Infraconstitucional firmou entendimento no sentido
de que o correntista tem o direito de solicitar informações acerca dos
lançamentos realizados unilateralmente pelo banco em sua conta-
corrente, a fim de verificar a correção dos valores lançados. O titular da
conta tem, portanto, legitimidade e interesse para ajuizar ação de
prestação de contas contra instituição financeira, sendo esta obrigada a
prestá-las, independentemente do envio regular de extratos bancários
2
Precedentes (Resp nos 231.361/MS, 238162/RJ, 435332/MG; e
AgRg no Ag no402420/SE). 3 - Recurso não conhecido”. (REsp no
258744, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. em 11.10.2005,
DJ 07.11.2005, p. 285).
Cabe ressaltar que, no caso dos autos, a autora
especificou os contratos de empréstimo firmados com o réu, bem como
fundamentou a dúvida quanto às cobranças levadas a efeito, cabendo à
parte requerida prestar contas também em relação a eventuais
investimentos de titularidade da autora (previdência e títulos de
capitalização) diante da dúvida quanto à retenção de valores para
quitação dos empréstimos consignados.
Quanto ao contrato cedido (no 834321974 fl. 103),
a obrigação da ré de prestar contas estende-se até o termo inicial da
cessão de crédito (que também deverá ser demonstrado
documentalmente).” (fls. 383/386).
4. Efetivamente, no caso sub judice, o pedido é
juridicamente possível, porque o ordenamento jurídico não proíbe mas,
sim, permite a prestação de contas (arts. 550 a 553 do CPC), assim
como as partes são legitimadas ad causam ao processo, eis que
incontroversa a existência de relação jurídica de direito material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134291-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41723 - dels
7
decorrente da existência de contratos de empréstimo entre as partes.
Observa-se que o agravante tece vários comentários
acerca da inexistência de prejuízos ou dissabores suportados pela
agravada, razão pela qual não haveria dever de indenizar.
Ocorre que a após a emenda da inicial de fls. 36/37,
o pedido de condenação do agravante ao pagamento de indenização por
dano moral foi excluído da exordial.
5. No mais, observa-se que cabe ao banco a
apresentação das contas ante a alegação de inadimplência dos
contratos de crédito consignado e retenção de valores relativos aos
planos de previdência e títulos de capitalização da agravada para
amortização dos débitos, além de provar ter dado ciência da alegada
cessão de crédito à autora para que o negócio pudesse surtir efeitos em
relação à pretensa devedora.
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
objurgada, tal como lançada.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso,
restando revogado o efeito suspensivo provisoriamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica